Tribunal: TJBA
Processo: 0552978-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552978-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ocorrência de fraude na contratação de financiamento de veículo não exime a instituição financeira das obrigações decorrentes do registro do bem, inclusive tributárias, conforme Súmula 479 do STJ.

2. O risco inerente à atividade bancária não pode ser transferido ao Estado, devendo a instituição financeira arcar com os prejuízos decorrentes de fraudes em suas operações.

3. Inexistência de falha do serviço público que justifique a responsabilização do DETRAN ou do Estado da Bahia pelos débitos decorrentes do veículo objeto de fraude.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0552978-83.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como apelado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ........de...................de.........

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA